Tribunal: TJSP
Processo: 1021040-21.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR E DO BANCO RÉU. 1. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA QUE SUPERA DUAS VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA AO CONSUMIDOR (ART. 51, § 1o, III, DO CDC). PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. READEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA LIMITAR OS JUROS À TAXA MÉDIA

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR E DO BANCO RÉU. 1. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. TAXA QUE SUPERA DUAS VEZES A TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESVANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA AO CONSUMIDOR (ART. 51, § 1o, III, DO CDC). PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJSP. READEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA LIMITAR OS JUROS À TAXA MÉDIA INFORMADA PELO BACEN. 2. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO. PREVISÃO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. TEMA REPETITIVO 958 (STJ). 3. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. 4. IOF É TRIBUTO INCIDENTE NA OPERAÇÃO E PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR NO FINANCIAMENTO. 5. É ABUSIVA A COBRANÇA DE SEGURO, AINDA QUE EM INSTRUMENTO APARTADO, QUANDO NÃO SE DEU AO CONSUMIDOR A OPÇÃO DE ESCOLHER OUTRA SEGURADORA, SENÃO AQUELA IMPOSTA UNILATERALMENTE PELA ENTIDADE FINANCEIRA, PERTENCENDO OU NÃO AO SEU GRUPO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 972 (STJ). 6. A DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO DEVE OCORRER DE FORMA SIMPLES, DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 7. RÉU SUCUMBENTE EM MAIOR EXTENSÃO (ART. 86, P. ÚNICO, CPC). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. 8. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.